Tribunal: STF
Processo: RE 115988
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-04-13
Data de publicação: 1993-04-13

Ementa:
EMENTA:  Remessa  de  juros  para  o  exterior.  Emprestimo
contraido  por municipalidade, mediante repasse feito por instituição
bancaria.
          - Mantida a premissa infraconstitucional de que, no caso, o
Município  e o  contribuinte -  premissa essa  que foi confirmada por
acórdão  do Superior Tribunal de  Justiça - inexiste ofensa ao artigo
19, III, da Emenda Constitucional n. 1/69.
          Recurso extraordinário não conhecido.